Tribunal: TJSP
Processo: 1514782-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ROUBO MAJORADO - 1) AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - De rigor a condenação do réu, ante os elementos probatórios a demonstrar que ele subtraiu coisa alheia móvel em concurso de agentes – 2) REGIME PRISIONAL – CRIME GRAVE – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, deve o Juiz impor regime prisional

Ementa:

ROUBO MAJORADO - 1) AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - De rigor a condenação do réu, ante os elementos probatórios a demonstrar que ele subtraiu coisa alheia móvel em concurso de agentes – 2) REGIME PRISIONAL – CRIME GRAVE – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, deve o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, com base no disposto no artigo 59 do Código Penal.

CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000254057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514782-69.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado UALES
PORTELA DA SILVA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso ministerial para fixar o regime fechado para o crime de roubo majorado, bem
como para também condenar o réu como incurso no artigo 244-B da Lei no 8.069/90;
vencido, em parte, o Relator, Des. Poças Leitão, que declara. Acórdão com o Revisor,
Des. Willian Campos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WILLIAN CAMPOS, vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 5 de março de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 1514782-69.2019.8.26.0228
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: UALES PORTELA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
ROUBO MAJORADO - 1) AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS
-
CONDENAÇÃO
MANTIDA - De rigor a condenação do réu, ante os elementos
probatórios a demonstrar que ele subtraiu coisa alheia móvel
em concurso de agentes 2) REGIME PRISIONAL CRIME
GRAVE

CONVENIÊNCIA
DO
REGIME INICIAL
FECHADO. Diante da gravidade do crime e da periculosidade
do agente, deve o Juiz impor regime prisional inicialmente
fechado, independente do montante da privativa de liberdade e
a primariedade do réu, com base no disposto no artigo 59 do
Código Penal.
CORRUPÇÃO DE MENORES CRIME FORMAL. Trata-se
de crime formal, que não exige resultado naturalístico,
bastando prova da prática delitiva com participação do menor.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
VOTO No 51.252
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
149/151, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal
promovida pela Justiça Pública em face de Uales Portela da Silva, para condená-lo à
pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 13 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, bem como para absolvê-lo da imputação do crime previsto no artigo 244-B da
Lei no 8.069/90.
Apela o Ministério Público postulando a condenação do réu
por incurso no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, nos exatos termos
da denúncia, fixando-se, ainda, o regime prisional inicial fechado (fls. 184/197).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 201/208), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
248/254).
É o relatório.
De início, cumpre observar que, na sessão de julgamento
realizado em 05.03.2020, por maioria de votos, esta colenda Câmara deu provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar o réu, também, pelo delito previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção ou facilitação
para a corrupção de menores).
Por outro lado, o entendimento de alteração do regime aberto
para o inicial fechado, no que respeita à carcerária imposta ao crime de roubo, deve ser
mantido tal qual exposto pelo relator sorteado, que se manifestou de forma
irrepreensível nesse ponto.
Com efeito, o delito de corrupção ou facilitação para a
corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA, trata-se de crime formal que
não exige resultado naturalístico, sendo suficiente apenas comprovação da prática
delitiva com participação de menor, como ocorreu no presente caso, já que a prova
oral colhida nos autos foi coesa e segura nesse sentido.
Tal entendimento já foi sedimentado no colendo Superior
Tribunal de Justiça que, em 28 de outubro de 2013, aprovou a Súmula 500 cuja
redação é do seguinte teor:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de crime formal.
Cumpre anotar também que “ainda que o adolescente possua
outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem
jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal” (STJ, REsp 1127954/DF,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Seção, j. 14/12/2011, DJe 01/02/2012).
No que tange à dosimetria da pena, porque todas as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis tal qual constou
na r. sentença , impõe-se a fixação no patamar mínimo de 1 ano de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O regime para início de cumprimento de pena será o
fechado, pois apesar do montante de sanção imposta, as circunstâncias em que o
delito foi praticado em concurso material com crime de roubo, cuja pena carcerária
foi de 5 anos e 4 meses de reclusão indicam que é o mais compatível e adequado
ao caso.
Ante o exposto, dá-se provimento integral ao recurso do
Ministério Público para: a) fixar o regime inicial fechado para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao apelado no crime de
roubo, tal qual consta do voto do d. relator sorteado; e b) condenar Uales
Portela da Silva à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial fechado, por
incurso também no artigo 244-B do Estatuto da Criança do Adolescente.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO, EM PARTE
VOTO No 43.285 (Relator)
APELAÇÃO No 1514782-69.2019 São Paulo
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: UALES PORTELA DA SILVA
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois pelo meu voto, dava
provimento parcial ao apelo ministerial tão somente para alterar o
regime prisional inicial para o fechado, quanto ao delito de roubo,
mantendo-se, pois, a absolvição do réu, com fulcro no inciso IV, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da imputação de suposta
violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90.
No caso em apreço, foi o adolescente que propôs a prática
do delito, observando-se, ainda, que era Lucas quem empunhava a
arma branca faca , no momento em que a vítima foi abordada
pelos agentes. Ademais, o réu, que contava vinte um (21) anos de
idade, nunca este envolvido “em ilícito penal, o que leva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depreender que não exerceu qualquer influência em persuadir
o menor a delinquir, antes se afigurando o contrário. Por
conseguinte, é possível que Lucas já tivesse seu caráter
desvirtuado, antes mesmo da ação em exame”, consoante bem
ponderou o douto Magistrado sentenciante (fls. 150).
Com efeito, deve entender que não se trata de crime
formal o do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, e, sim, material. Portanto,
para a sua caracterização deve haver a prova de que o menor
Lucas Alves Galvão, com dezesseis (16) anos à época dos fatos, já
não era corrompido e o foi pelo acusado
Não há qualquer elemento nos autos que indique que o
adolescente já não estava corrompido antes de se associar ao
apelante no cometimento do roubo, pelo qual este restou
condenado.
E a comparsaria com o réu não é suficiente, por si só, para
comprovar a prática da alegada corrupção. O crime não é praticar
outro delito na companhia do agente. O delito só se caracteriza se,
ao praticar o crime na companhia do menor, o agente vier a
corrompê-lo. Bem por isso que o crime não pode ser formal.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de que o adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu. Aliás, ao contrário, partiu do menor Lucas o
convite para juntos, ele o acusado, praticarem o delito.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. CARLOS HENRIQUE MACIEL, em seu
lúcido e brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário,
penso que, pela literalidade da norma incriminadora, o delito
descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la”
exige a demonstração acerca da presença de
todos os elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob pena
de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o tenha
induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a criança ou
adolescente venha a sofrer corrupção moral ou tenha esta sido
facilitada. Ora, o léxico aponta a seguinte sinonímia para o
verbo corromper : “tornar podre”; “estragar”; “decompor”;
“alterar”; “adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a efetiva
influência do fato criminoso principal para a degradação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos,
por exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença redacional com distintos reflexos tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad, la escala
penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo
y del máximo, respecto de los mayores que hubieren
participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o Congresso
Nacional da República Federativa do Brasil, optando por
construir um Tatbestand de difícil incidência e de aplicação
quase impossível. O art. 244-B do ECA é mais uma amostra da
inaptidão e comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao
dever de recompor o ordenamento jurídico e consertar as
mazelas de nossos mandatários, ainda que em sacrifício do
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art.5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete sumular
do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a autoridade da
verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com
seu envolvimento no crime em comento, o adolescente
houvesse sido “corrompido”, nem que já não o fosse antes
disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente
ECA: “Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal
ou induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido, o que no
presente caso, restou comprovado, vez que o menor foi quem
planejou e convidou o acusado para praticar o roubo
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo interposto pela Justiça Pública para, tão-
somente, alterar o regime prisional inicial para o fechado, quanto ao
delito de roubo, mantendo-se, pois, a absolvição do réu, com fulcro
no inciso IV, do artigo 386 do Código de Processo Penal, da
imputação de suposta violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90,
acompanhando-o quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POÇAS LEITÃO
Relator
Vencido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
10472D95
5
10
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
128EA6D3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1514782-69.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.